Tribunal: TJPA
Processo: 0825820-50.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10228 - Transferência
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0825820-50.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ANDRA DE NAZARETH NAVARRO DOS SANTOS

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0825820-50.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ANDRA DE NAZARETH NAVARRO DOS SANTOS

ADVOGADA: ESTEFÂNIA CAROLINA DO CARMO LIMA – OAB/PA 18150

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE CESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato que indeferiu seu pedido de cessão para outro órgão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A impetrante sustentou a ilegalidade do ato de indeferimento da cessão, a ocorrência de assédio moral em seu órgão de lotação e consequentes problemas de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cessão de servidor público é ato administrativo discricionário, submetido ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, sendo o controle judicial restrito à análise de ilegalidade, desvio de finalidade ou abuso de poder;

4. Não se constata o direito líquido e certo à cessão, visto que o indeferimento, fundamentado na necessidade do serviço e no quadro reduzido de pessoal, possui motivação idônea, não restando demonstrada a ilegalidade ou vício da motivação;

5. As alegações de assédio moral, pendentes de apuração, não se mostram suficientes, por si sós, para demonstrar direito líquido e certo à cessão, demandando dilação probatória incompatível com o rito do Mandado de Segurança.

IV. DISPOSITIVO

6. Segurança denegada.

Tese de julgamento: “Não demonstrada a ilegalidade, desvio de finalidade ou abuso de poder do ato administrativo que indefere pedido de cessão de servidor para outro órgão, não se configura o direito líquido e certo à movimentação funcional.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANDRA DE NAZARETH NAVARRO DOS SANTOS contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Na exordial (Id. 31879966) a impetrante alegou que exerce o cargo efetivo de Analista em Gestão Penitenciária – Serviço Social e se encontra à disposição da SEAP.

Afirmou que vem sofrendo assédio moral pelas diretorias e chefias do órgão, provocando seu adoecimento e, apesar dessas circunstâncias, teve indeferido seu pedido de cessão para a Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana, apesar de o hospital haver manifestado interesse na cessão.

Requereu a gratuidade da justiça, o deferimento de medida liminar e, ao final, a concessão da segurança para determinar a cessão funcional e proibir atos de natureza punitiva ou persecutória sem contraditório e sem a devida motivação legal.

Em decisão de Id. 31978080, deferi o pedido de gratuidade e determinei a emenda à inicial, para comprovar a observância do prazo decadencial.

A impetrante apresentou emenda à inicial (Id. 32061042).

Pedido de liminar indeferido na decisão de Id. 32102700.

A impetrante apresentou pedido de reconsideração (Id. 32346656) e juntou laudos médicos atualizados (Id. 33045289).

A parte impetrada, nas informações (Id. 33226884), arguiu preliminarmente a inexistência de prova pré-constituída e a ausência de direito líquido e certo. No mérito, sustentou a ausência de cumprimento dos requisitos legais para a cessão.

A representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 33664510), opinou pela denegação da segurança.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, passo ao julgamento do Mandado de Segurança.

A preliminar de ausência de prova pré-constituída se confunde com o mérito da impetração, razão pela qual será juntamente a ele analisada.

Cinge-se a controvérsia ao cabimento, ou não, de concessão da segurança para determinar a cessão funcional da impetrante.

A cessão de servidor público para outro órgão constitui ato discricionário, podendo ser ou não deferido conforme o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. A intervenção judicial constitui medida excepcional, cabível apenas caso demonstrada a ocorrência de ilegalidade, desvio de finalidade ou abuso de poder.

O ato administrativo impugnado (Id. 31879987, p. 21-25) fundamentou o indeferimento do pedido na necessidade do serviço, tendo em vista o reduzido quadro de analistas/assistentes sociais no quadro de pessoal da SEAP e a ausência de profissionais excedentes para substituição.

A fundamentação do ato impugnado se mostra idônea, não se constatando a existência de vício da motivação ou inobservância de disposição legal.

A impetrante juntou a representação por assédio moral por ela formulada contra o diretor da UCR/Ananindeua (Id. 31879990, p. 10 e seguintes). Porém, os fatos ali relatados são passíveis de apuração na esfera administrativa competente, não possuindo relação direta com o direito líquido e certo à cessão funcional, inclusive porque ainda se encontram pendentes de averiguação.

Quanto aos atestados médicos indicando a necessidade de tratamento da saúde mental e de acompanhamento psicológico, em razão de doença laboral (Id. 31879987, p. 16 e seguintes, Id. 31879990 e Id. 33045291), o estado de saúde da impetrante tampouco gera, por si só, o direito líquido e certo à cessão funcional, mas sim, em tese, de licença para tratamento de saúde, que não integra o pedido do presente mandado de segurança e, inclusive, foi concedido administrativamente no período de julho a outubro de 2025, conforme o documento de Id. 32346659.

O direito líquido e certo é aquele que pode ser exercido de imediato, fundado em fatos comprovados de plano, mediante prova documental suficiente no próprio momento da impetração.

No caso,
a documentação dos autos não indica que o indeferimento da cessão decorreu, necessariamente, de retaliação da direção do órgão contra a impetrante.
As alegações quanto aos fatos aduzidos na representação por assédio moral e a eventual existência de nexo causal com o indeferimento da cessão demandam instrução probatória, que não é cabível no rito especial do Mandado de Segurança.
Portanto, não se comprovando que
o ato impugnado foi motivado com desvio de finalidade, descabe a concessão da segurança.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
denego a segurança
. Custas pela parte impetrante, com suspensão da cobrança ante o deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º do CPC). Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n.º 12.016/09).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026